Tribunal: STF
Processo: RE 1329312
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado:
    “AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – REAJUSTE DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE – OS CONTRATOS FIRMADOS NÃO PADECEM DE NULIDADE CONCERNENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA, SENDO INDEVIDO, PORTANTO, O PERCEBIMENTO DE FGTS – RECURSO DA LENICE FERNANDES CARIS MARTINS NÃO PROVIDO – A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO.”
    Estado de Minas Gerais sustenta violação dos arts. 1º, 18, 25, 37, inciso X e XIII, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 63, inciso I, da Constituição Federal.
    Lenice Fernandes Caris Martins, por sua vez, alega contrariedade ao art. 37, incisos II e IX, § 2º, da Constituição Federal.
    O recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais foi admitido, enquanto o da autora foi inadmitido pelo Tribunal de origem.
    Contra essa decisão que não admitiu o apelo extremo foi interposto o competente agravo.
    Decido.
    Registre-se, inicialmente, a decisão publicada em 20/09/2021 examinou, tão somente, o recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais, razão pela qual passo à análise do recurso interposto por Lenice Fernandes Caris Martins.
    No julgamento do mérito do RE nº 596.478/RR, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a Corte apreciou a questão relativa à constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, que assegura o direito ao FGTS à pessoa contratada pela Administração Pública sem a prévia realização de concurso público. O Tribunal, por maioria, entendeu que ante o reconhecimento de nulidade da contratação sem a prévia realização de concurso público, faz-se necessário reconhecer a existência de efeitos jurídicos residuais, qual seja, a necessidade de recolhimento da verba trabalhista. 
    O acórdão restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 
    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 
    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    In casu , o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza administrativa e não celetista. Neste ponto, extrai-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Com efeito, as renovações contratuais, no caso vertente, não malferiram a legislação estadual, permanecendo íntegra a natureza administrativa dos contratos em questão. 
    Portanto, mantida incólume a natureza jurídica de direito administrativo do vínculo contratual que existiu entre a parte autora e a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da validade e legalidade dos contratos e a improcedência do pedido.”
    Esse o quadro, é certo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. A propósito: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.146.067/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/03/19). 
    No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.333.961/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/09/2021; ARE nº 1.343.128/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2021; ARE nº 1.338.842/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/08/2021; e RE nº 1.305.489/MG, de minha relatoria, DJe de 05/08/2021.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente